Tribunal: STF
Processo: ARE 1337997
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado, assim ementado:
    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL N° 6048 DO ANO DE 2016 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE DISCIPLINA O DEVER DE TRANSPARÊNCIA POR PARTE DE ENTIDADES PRIVADAS DE UTILIDADE PÚBLICA OU NÃO QUE RECEBAM RECURSOS PÚBLICOS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS OU PARCERIAS COM A PREFEITURA. Dispositivo de Lei que contraria os arts. 7º, 112, §1º, inc. II, al. ‘a’ e ‘b’, e 145, inc. II e VI, al. ‘a’, todos da Constituição do Estado. Vícios formais. Violação à iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Artigo questionado que prevê a suspensão de repasses previamente fixados no orçamento e destinados à execução dos contratos de forma automática e cautelar. Suspensão automática que também impede o exercício da defesa antes da punição estabelecida. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO”. (eDOC 2)
    Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, alega ofensa aos artigos 2º e 61, §1º, II, ambos do texto constitucional. 
    Defende a constitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal n. 6.048/2016, ao argumento de que, não obstante a Lei impugnada disponha sobre contratos de gestão celebrados pelo Poder Público com as Organizações Sociais, o tema da lei que diz respeito ao interesse geral do município, qual seja a transparência na gestão da coisa pública. Confira-se trecho do recurso extraordinário: 
    Com o devido acatamento, a se levar ao limite o ponto do acórdão, toda e qualquer lei oriunda do Poder Legislativo poderia representar vício de iniciativa, considerado o natural dever do Poder Executivo em cumprir ou fiscalizar seu cumprimento. Veja, a título de exemplo, que já é pacífico no STF que o Poder Legislativo detém iniciativa para legislar sobre tributos. Mesmo que nada dissesse, o cumprimento da norma somente poderá ser levado a cabo pela ação organizadora e fiscalizadora do Poder Executivo; nem por isso, contudo, as normas tributárias são tidas inconstitucionais por vício de iniciativa.
    Francamente, não se coaduna com a arquitetura constitucional impedir que o Poder Legislativo deixe de impor sanções para as hipóteses de descumprimento de normas de fiscalização. (eDOC 6, p. 8)
    Requer seja o presente recurso extraordinário admitido e provido, afirmada a plena constitucionalidade do artigo 2º, da Lei Municipal n. 6.048/2016. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado: 
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI Nº 6.048/16 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ART. 2º. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL JULGADA PROCEDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJRJ. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA CERJ. RE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE INOBSERVADOS. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO”. (eDOC 25) 
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisando os autos, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    A leitura da legislação declarada inconstitucional revela que, ao versar sobre a aplicação de penalidade que enseja a suspensão imediata de repasse de verbas públicas, houve indevida interferência do Poder Legislativo na condução do contrato de gestão. 
    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre matéria afeta à reserva de administração, como aquela atinente à gestão de contratos celebrados pela Administração Pública. Nesse sentido, confiram-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE ESTABELECE OBRIGAÇÃO EM CONTRATO CELEBRADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Acórdão recorrido que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações em contratos celebrados pela Administração Pública, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.252.153 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.6.2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido. 1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal). 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 929591 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.10.2017) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente